Tribunal: TJDFT
Processo: 0030448-42.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO. SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO. EMERGÊNCIA FABRICADA. ILICITUDE.

1. Eventual cumprimento da obrigação de fazer externada na sentença, depois de instaurada a demanda, constitui reconhecimento da procedência do pedido, e não perda do objeto. Precedente.

2. Sendo evidente que a dispensa de licitação decorreu de mora administrativa, em envidar esforços e concluir procedimento licitatório para contratação de serviços hospitalares, aquilo que se passou a definir como “emergência fabricada”, há que se reputar ilícita a contratação.

3. Apelações e remessa oficial não providas.